Tribunal: TJBA
Processo: 8074360-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074360-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUVANA CRUZ LIMA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

SR09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA APELANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. DÉBITO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
NÃO FIXADOS NOS AUTOS DE ORIGEM. CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O cerne da questão gravita em torno da existência ou inexistência da dívida que motivou a inserção dos dados pessoais da Apelante em cadastro restritivo de crédito e consequentemente, da abusividade ou não da medida constritiva.

2.
In casu
, verifica-se que a Apelante alega a inexistência de qualquer dívida contraída com o BANCO PAN S.A, a qual teria incluído indevidamente seu nome em cadastros de restrição ao crédito, ocasionando-lhe sérios prejuízos de ordem moral. Por sua vez, o Apelado não apresentou de forma suficiente evidências que confirmassem a existência de uma relação jurídica válida entre as partes. Não foi apresentado o instrumento contratual pertinente, tampouco foram fornecidas provas que corroborem a alegação de contratação.

3. Com uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pelo Apelado consistem apenas em telas sistêmicas unilateralmente produzidas. As quais, por si só, não são suficientes para comprovar a inadimplência alegada, conforme documento ID num. 61314485 – página 1 a 9. Contudo, verifica-se que o Apelado apresentou apenas telas sistêmicas, em que, muitas vezes, o nome da Apelante não consta nos documentos colacionados aos autos. Por conseguinte, evidencia-se a ausência de êxito por parte do Apelado em demonstrar a legitimidade da dívida que originou a negativação do nome da Apelante. Insta salientar, que as telas sistêmicas, por si só, não são capazes de demonstrar que o Apelante deixou de cumprir com suas obrigações, visto que são produzidas unilateralmente pela Apelada.

4. Tecidas essas breves considerações e reportando-me à análise dos autos, conclui-se que é indevida a inscrição dos dados da Apelante nos cadastros de restrição ao crédito, realizada pela Apelada, em razão de uma suposta dívida. Por conseguinte, a anotação do nome da Apelante em cadastro de restrição ao crédito produz efeitos maléficos em relação ao seu titular, notadamente quando tal inscrição é feita sem observância das cautelas necessárias no que diz respeito à efetiva existência do débito apontado, pois, no momento em que é realizado o registro, este se torna público e os dados acessíveis a qualquer pessoa, impedindo o acesso do consumidor ao crédito.

5. Em casos análogos, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de negativação indevida levada a termo por instituições financeiras o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente a Apelante.
Dentro desses critérios, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor do dano moral devido à

Apelante, por encontrar-se em consonância com a realidade demonstrada nos autos.

6. Ademais,
em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, c
om base na condenação do juízo
a quo
,
fixo
os honorários sucumbenciais n
o percentual de 15% sobre o valor da causa.

7.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação num
.
8074360-43.2023.8.05.0001
,
sendo Apelante

JUVANA CRUZ LIMA

e Apelado

BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto deste Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA